Tribunal: TJSP
Processo: 1024699-06.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de imóvel arrendado ao recorrente mediante contrato com a CODESP – Sentença de rejeição dos embargos em razão da inexistência de imunidade recíproca extensível à pessoa jurídica de direito privado – Cabimento – Inteligência dos RE no 594.015/SP e RE 601.720/RJ – Imóveis cedidos a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que pertencentes a entes públicos, não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de imóvel arrendado ao recorrente mediante contrato com a CODESP – Sentença de rejeição dos embargos em razão da inexistência de imunidade recíproca extensível à pessoa jurídica de direito privado – Cabimento – Inteligência dos RE no 594.015/SP e RE 601.720/RJ – Imóveis cedidos a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que pertencentes a entes públicos, não são contemplados pela imunidade tributária constitucional, eis que há exploração econômica com a finalidade de lucro, inclusive mediante concorrência – Sentença mantida – Recurso desprovido.